Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700859-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA MARISA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por CINTIA MARISA FERNANDES, ora Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que a Agravante, reprovada no teste de impulsão horizontal do concurso público para provimento de vagas de policial penal da Polícia Penal do DF, ingresse no curso de formação profissional, que se iniciará no corrente mês e seja reservada sua vaga conforme classificação até final julgamento de mérito. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que foi indevidamente eliminada no teste prático do mencionado certame uma vez que, na primeira tentativa de salto, não teria pisado na linha de saída devido à elevação da ponta frontal do tênis que calçava, não descumprindo, assim, a proibição determinada no item tabela 14.4, do edital do concurso, com o seguinte enunciado: “ tocar com o(s) pé(s) na linha de medição inicial (salto “queimado”)”. Afirma, ainda, não ter pisado na linha de chegada pois o primeiro toque do pé mais próximo à linha de saída é o que vale para análise da aprovação do salto. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Em face do extrato bancário ID num. 46311598, com elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese em apreço, uma vez que o curso de formação para os aprovados na prova prática do concurso tem início marcado para 15/05/2023. Assim, a Agravante não poderá frequentar as aulas caso não seja concedida a tutela. Ademais, vale ressaltar também que a concessão da tutela provavelmente não causará prejuízos robustos ao Agravado. Passo a apreciação da fumaça do bom direito. Da análise dos autos, considerando apenas os requisitos necessários a essa quadra processual, verifica-se que, no vídeo ID num. 46301315, a Agravante, ao saltar, toca com os pés calçados com o tênis na linha de saída, conforme muito bem registrado pelo Juízo de 1o grau, “(...) a linha apontada no solo é o parâmetro que segue imaginariamente na horizontal, de forma que é de somenos importância que o bico do calçado não tenha a tocado, se ultrapassou o seu limite”. No segundo vídeo (ID num. 46301316), é verossímil, nesse momento processual, a alegação da Agravante de que não apresentou falhas na realização da prova. Com efeito, resta cristalino que a Agravante realizou o deslocamento horizontal determinado na prova cumprindo todas as exigências constantes no edital pois salta sem encostar os pés nas linhas de saída e chegada. Impende ressaltar que, nos termos da alínea c) do item 14.4 do edital, “durante a execução do teste: a marcação levará em consideração as seguintes observações: A última parte do corpo (mais próxima da linha de saída) que tocar o solo será referência para a marcação; Na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será a referência. O Teste de Impulsão Horizontal será realizado em piso adequado, em uma superfície plana e uniforme”. Dessa forma, está claro na gravação anexada aos autos eletrônicos que a Agravante não tocou na linha de chegada com nenhum de seus pés ao pisar o solo pela primeira vez após o segundo salto. Portanto, indiciariamente satisfeitos os critérios para aprovação na prova prática, a Agravante deve participar do curso de formação que terá início em 15 de maio do corrente ano. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos Agravados que mantenham a Agravante no concurso público para provimento de vagas de policial penal da Polícia Penal do DF, e que viabilizem a participação da Agravante no curso de formação profissional para policial penal do DF, com início marcado para 15/05/2023, salvo reprovação por qualquer outro motivo, reservando-se sua vaga até final julgamento de mérito obedecida a ordem de classificação, condicionada sua eventual nomeação ao trânsito em julgado do processo. A concessão da presente tutela não importa na suspensão do concurso ou impedimento para nomeação de outros candidatos, ainda que em colocação inferior à da Agravante. Em eventual caso de reforma da decisão, caberá à Agravante o pagamento do curso para ressarcimento dos gastos. Intimem-se os agravados para cumprimento. Dou força de mandado à presente decisão. Em caso de descumprimento, a própria Agravante poderá prosseguir nas demais etapas munida da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 22:20:34. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator